Tribunal: TJMT
Processo: 0008111-86.2016.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008111-86.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA - CPF: 934.848.361-72 (EMBARGANTE), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração.

2. Os embargos alegam omissão no acórdão.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifiquem sua integração ou modificação.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

5. Os embargos não demonstram vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, mas apenas discordância com a fundamentação adotada.

6. Por manifestamente protelatórios, aplica-se o disposto no §2º do art. 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, por serem protelatórios.

Tese de julgamento
: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, §1º, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.569.973/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0008111-86.2016.8.11.0015

EMBARGANTES: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS E ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS e ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA contra acórdão de rejeição de embargos de declaração, de id. 349757886.

Os Embargantes alegam erro de premissa fática e da preclusão pro judicato, inexistência de enfrentamento adequado da discussão acerca purgação da mora e invalidade das diversas notificações, buscando o acolhimento dos embargos (id. 352186397.

Resposta aos embargos no id. 352328852.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS e ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA contra acórdão de rejeição de embargos de declaração, de id. 349757886.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinados a sanar vícios específicos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. São, portanto, recursos de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa sob novos fundamentos.

O art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A jurisprudência é pacífica no sentido de que tais embargos não se prestam à rediscussão de matéria regularmente decidida, nem à adequação do julgado ao entendimento da parte.

Os Embargantes alegam erro de premissa fática e da preclusão pro judicato, inexistência de enfrentamento adequado da discussão acerca purgação da mora e invalidade das diversas notificações, buscando o acolhimento dos embargos (id. 352186397.

Ocorre que todo o trazido pelos embargantes já foi analisado por 2 (duas) vezes, e, agora, reafirmo, pela 3ª (terceira) vez: sobre a preclusão pro judicado, firme o entendimento de que o decidido liminarmente não se torna definitivo quando do mérito. Nos termos do art. 296 do CPC,
"a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada"
, e citou precedente do TJ-CE reconhecendo que
"a sentença extintiva substitui a tutela provisória agravada".

Sobre a purgação da mora, foi dito que, se a parte apelante não concordava com a possibilidade de purgar a mora neste feito, verdadeira atitude contraditória vir a juízo e realizar pagamento, confirmando que a sua intenção era purgar a mora (mesmo que com pagamento insuficiente), de modo que incide em venire contra factum proprium, sob pena de ofensa à boa-fé contratual e à segurança jurídica.

Quanto à notificação, destacou-se que a notificação foi devidamente entregue, alcançando os fins a que se destinava, não havendo que falar em ausência de ciência, irregularidade, sob pena de afronta à boa-fé, ainda mais quando, posteriormente, o oficial de justiça compareceu a sua casa por 17 vezes, o que, certamente, supre eventual vício da notificação de janeiro de 2014, pois, evidentemente, há elementos convictos de que o apelante estava se esquivando da notificação. Daí entra a boa-fé do oficial de justiça, consignada na sentença, no sentido de que é verdadeira a afirmação de que esteve no imóvel por dezenas de vezes, e não como afirmado na apelação, em que se tenta desvirtuar o afirmado pelo oficial.

Segue o inteiro teor:

“[...] I. DO ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA E DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO

Os Embargantes sustentam erro ao qualificar como "
cognição sumária
" a decisão do AI nº 0125297-78.2016.8.11.0000, alegando tratar-se de julgamento de mérito parcial com trânsito em julgado.

Não há erro. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando:

"A despeito do fundamentado, não vejo como ocorrida a preclusão, pois o decidido foi em sede de cognição sumária, em liminar, não se tornando definitiva, a ser alcançado pela coisa julgada ou preclusão.

O juiz da causa não está engessado ao decidido em liminar quando for proferir sentença. Caso contrário, não seria necessário todo o devido processo legal, instrução e decisão final. A liminar já poria fim à discussão.

Assim, podendo o juiz, na sentença, estabelecer a sua convicção e, inclusive, revogar a liminar, pois a sentença tem efeito substitutivo às tutelas provisórias."

Fundamentou ainda que, nos termos do art. 296 do CPC,
"a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada"
, e citou precedente do TJ-CE reconhecendo que
"a sentença extintiva substitui a tutela provisória agravada".

Tal fundamentação é clara e juridicamente correta. Ainda que o agravo tenha sido julgado sob a técnica do art. 942, §3º, II, do CPC, tal circunstância não transmuda a natureza da decisão, que permanece sendo interlocutória recursal, proferida em cognição sumária sobre tutela provisória, não fazendo coisa julgada material.

Portanto, inexiste erro de premissa fática ou omissão quanto à preclusão, tendo a matéria sido adequadamente enfrentada.

II. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PURGAÇÃO DA MORA

Os Embargantes alegam omissão por não enfrentar: (i) a impossibilidade de purgação sob a Lei 13.465/2017; e (ii) a invalidade da intimação via advogado.

Não há omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão:

"Por mais que o apelante, neste momento, rebata no sentido de que a purgação não seria possível, confessa em apelação que, 'Apesar de não ter concordado com a purgação da mora, eis que, naquela fase processual, ser completamente contrária aos dispositivos legais que regem a matéria, inclusive contra a jurisprudência do STJ, o ora recorrente, demonstrando boa-fé e o interesse de resolver a lide, efetuou o pagamento do débito , deduzindo-se o pagamento parcial efetuado, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)”. '.

Se a parte apelante não concordava, verdadeira atitude contraditória vir a juízo e realizar pagamento, confirmando que a sua intenção era purgar a mora (mesmo que com pagamento insuficiente), de modo que incide em venire contra factum proprium, sob pena de ofensa à boa-fé contratual e à segurança jurídica.

[...]

Assim, entendo por ocorrido o surgimento do direito em razão de prática de aceitação da parte, de maneira que o ato de realizar o pagamento, mesmo que parcial, incide em reconhecimento da possibilidade de o fazer nestes autos, não podendo falar que houve alteração de pedido no curso da lide, que o pleito não teria amparo na Lei 9.514/97, que não teria concordado com a intimação do patrono para realizar tal ato, enfim."

Quanto à intimação via advogado, o acórdão não precisava enfrentar especificamente tal questão porque a própria conduta dos Embargantes, ao efetuarem o depósito, reconheceu a validade da intimação. Ademais, a intimação no processo judicial rege-se pelo CPC, sendo válida na pessoa do advogado constituído.

Portanto, inexiste omissão, tendo a matéria sido adequadamente enfrentada.

III. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PACTO COMISSÓRIO

Os Embargantes alegam que o acórdão não apreciou a tese de nulidade por pacto comissório (art. 1.428, CC).

Não há omissão. Conforme apontado pelo Embargado, tal matéria não foi suscitada na contestação, constituindo inovação recursal vedada pelo ordenamento. O princípio do duplo grau pressupõe que as questões sejam debatidas na origem, não sendo lícito inovar em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Ademais, a tese foi expressamente enfrentada nos autos conexos nº 0003524-55.2015.8.11.0015, onde se consignou:

"Quanto ao pacto comissório, este se caracteriza pela cláusula que autoriza o credor a ficar com o objeto da garantia em caso de inadimplemento, sem a necessidade de procedimento de execução ou venda do bem, o que é expressamente vedado pelo artigo 1.428 do Código Civil, que dispõe:

"Art. 1.428. É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento."

No entanto, no caso da alienação fiduciária, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário em caso de inadimplemento segue procedimento específico previsto na Lei nº 9.514/97, que inclui a notificação do devedor para purgar a mora e, posteriormente, a realização de leilão público para venda do bem, não configurando, portanto, pacto comissório.

O artigo 26 da Lei nº 9.514/97 estabelece:

"Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação."

Por sua vez, o artigo 27 da mesma lei prevê:

"Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro da consolidação, promoverá público leilão para a alienação do imóvel."

Portanto, entendo que não se configura pacto comissório a consolidação da propriedade do bem imóvel em nome do credor fiduciário, uma vez observado o procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997."

Portanto, inexiste omissão, seja porque a matéria constitui inovação recursal, seja porque foi adequadamente enfrentada nos autos conexos.

IV. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TAXA DE OCUPAÇÃO

Os Embargantes alegam omissão por não indicar fundamento legal, base de cálculo e termo inicial da taxa de ocupação.

Não há omissão. O acórdão consignou expressamente que
"a taxa de ocupação e os consectários legais devem ser ratificados, tal como na sentença",
adotando integralmente a fundamentação de primeiro grau.

A sentença fundamentou:

"No mais, conforme dispõe o art. 37-A da Lei n. 9.514/97, o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do montante do imóvel (art. 24, VI), o qual será exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária (segundo leilão) até a data da imissão na posse."

E determinou:

"
A
nte o exposto, em conformidade com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de determinar a reintegração do autor na posse do imóvel sob matrícula n. 24.390 (CRI/Sinop), bem como condenar os réus ao pagamento dos débitos decorrentes da utilização do imóvel, como IPTU e taxa de ocupação de 1% por mês do valor do bem, desde a data da consolidação da propriedade fiduciária até a efetiva desocupação do imóvel, a ser atualizado pelo INPC a partir de cada mês, com incidência de juros de mora desde a data da citação, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença."

Tal fundamentação indica claramente: (i) fundamento legal (art. 37-A, Lei 9.514/97); (ii) percentual (1% ao mês); (iii) base de cálculo (valor do bem); (iv) termo inicial (consolidação da propriedade); (v) termo final (efetiva desocupação); (vi) atualização (INPC); e (vii) juros (desde a citação).

Portanto, inexiste omissão, tendo a matéria sido adequadamente fundamentada.

V. DA ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO ÀS NOTIFICAÇÕES

Os Embargantes alegam obscuridade quanto à validade das notificações.

Não há obscuridade. O acórdão fundamentou de forma clara:

"Na sentença foi reconhecido que o apelante foi devidamente notificado, pois procurado por 17 vezes e não foi encontrado, motivo da intimação via edital que, ao meu ver, é coerente. Destaco que o próprio apelante afirma que reside no imóvel onde ocorreram essas diversas tentativas de intimação, de modo que fica claro que aparentemente se ocultou (id. 234077195, p. 14):

O oficial chega a certificar que “A Sra Keliane Souza Ribeiro, que se apresentou como funcionária da casa, não soube das maiores informações sobre o intimado” (id. 77496712, p. 11).

Ora, certamente estamos frente a uma chicana provocada pelo apelante que, agora, tenta se beneficiar de sua própria torpeza.

Não devemos crer que alguém que foi procurado durante 4 meses (setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014), por 17 vezes, em horários diferentes, e no endereço que assumiu em juízo que residia, não teria ciência da notificação, quando sua própria funcionária estava presente e da escusa no sentido de que não sabe o paradeiro do próprio patrão. Verdadeiramente foge da razoabilidade de cognição do homem médio entender que o recorrente não sabia de nada:

Também consignou o juiz que “foi realizada a notificação pessoal do réu Juares Domingos dos Santos pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Tabaporã/MT, em 10/01/2014, consoante requerimento de Id. 77504380 - Pág. 8-13, averbada na matrícula do imóvel conforme Id. 77504385 - Pág. 5 e, embora o réu aponte suposta irregularidade da notificação, confirmou seu recebimento em sede de contestação (Id. 77496736 - Pág. 22)”.

Eis o constante da matrícula, av. 01/677 (id. 77504385, p. 5, processo originário, em que se confirma a notificação do apelante:

Em contestação, o apelante confessou que recebeu a notificação (id. 77496736, p. 22, processo originário):

O art. 374 do CPC, estabelece que “Não dependem de prova os fatos [...] II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária”.

A notificação foi devidamente entregue, alcançando os fins a que se destinava, não havendo que falar em ausência de ciência, irregularidade, sob pena de afronta à boa-fé, ainda mais quando, posteriormente, o oficial de justiça compareceu a sua casa por 17 vezes, o que, certamente, supre eventual vício da notificação de janeiro de 2014, pois, evidentemente, há elementos convictos de que o apelante estava se esquivando da notificação.

Daí entra a boa-fé do oficial de justiça, consignada na sentença, no sentido de que é verdadeira a afirmação de que esteve no imóvel por dezenas de vezes, e não como afirmado na apelação, em que se tenta desvirtuar o afirmado pelo oficial.”

A fundamentação é clara, objetiva e suficiente, não havendo obscuridade a esclarecer.

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Registro que não há obrigação de enfrentar todas as questões suscitadas pela parte quando existente motivo suficiente para proferir a decisão.

O STJ:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.569.973/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, a questão está prequestionada se suscitada devidamente pela parte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Não vejo, neste momento, motivos para condenação da parte embargante ao pagamento da multa, tendo em vista que deve ser preservado o direito a recursos, não sendo o caso de se reconhecer o caráter protelatório dos seus embargos de declaração, mas consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.” (negritei e sublinhei).

No acórdão embargado foi consignado que
“
a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC”.

Os embargantes suscitam as mesmas teses já analisadas na apelação e nos primeiros embargos de declaração e, agora, nos segundos embargos de declaração, trazendo palavras novas, mesmos argumentos com contornos gramaticais diferentes, mas os fatos não mudaram, nada se alterou a justificar novos embargos de declaração, e nenhum vício de fundamentação foi encontrado, mas apenas descontentamento com o entendimento desfavorável.

Portanto, por manifestamente protelatórios, aplica-se o disposto no §2º do art. 1.026 do CPC.

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. [...]”.

Entendo aplicável a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, destacando que, “
Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios,
a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa
,
e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa
, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final
”, nos termos do §3º do art. 1.026 do CPC.

Ainda, dispõe o §4º:

“[...] § 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO os embargos, reconheço-os como protelatórios e condeno a parte embargante em 2% do valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, §2º, sendo possível majoração na hipótese do §3º.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026